Tribunal: TJDFT
Processo: 0720525-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. PROVA INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO.
1. O enunciado 481 do Superior Tribunal de Justiça, firmado no sentido de que a pessoa jurídica tem direito ao benefício da justiça gratuita, impõe a demonstração inequívoca da miserabilidade financeira.
2. As Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais com informações prestadas à Receita Federal a destempo, bem como a afirmação do contador acerca da ausência de atividade operacional, são insuficientes para provar a necessidade do vindicado benefício.
3. Ausente essa prova, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

4. Agravo interno não provido.